Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-56.2025.8.11.0018
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000402-56.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ITAMAR DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 048.572.681-59 (APELANTE), MARIA ADRIANA NUNES MACHADO - CPF: 030.888.211-30 (APELANTE), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), B. M. T. (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA NUNES MACHADO - CPF: 630.152.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA TEIXEIRA VIANA - CPF: 012.668.431-67 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MARIA ADRIANA NUNES MACHADO - CPF: 030.888.211-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (MT), que condenou o recorrente à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão e 770 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga; (ii) verificar se deve ser reconhecida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; (iii) analisar a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06; (iv) examinar a possibilidade de isenção de custas processuais; e (v) prequestionamento.

III. Razões de decidir:

1.

A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga (cocaína) encontra respaldo no art. 42 da Lei n. 11.343/06, mas a fração utilizada pelo juízo de origem mostrou-se excessiva, sendo adequado o redimensionamento proporcional da pena-base com observância ao critério da razoabilidade e jurisprudência do STJ.

2.

Diante da multirreincidência do apelante, é legítima a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, com elevação da pena intermediária em 1/6 (Tema 585 do STJ).

3.

Está comprovado nos autos o envolvimento de menor no transporte de entorpecente em pelo menos uma oportunidade, sendo cabível a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, na fração mínima de 1/6, nos termos da jurisprudência consolidada.

4.

A condenação ao pagamento de custas processuais decorre do art. 804 do CPP, sendo a análise sobre a isenção matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

5.

As matérias objeto de insurgência recursal foram expressamente enfrentadas, sendo desnecessária menção pormenorizada aos dispositivos legais indicados, bastando a fundamentação compatível com o pedido, conforme entendimento consolidado do TJMT.

IV. Dispositivo:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A valoração negativa da natureza da droga permite o aumento da pena-base, desde que observada fração razoável e proporcional. 2. A multirreincidência justifica a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. 3. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas é cabível quando comprovado o envolvimento de menor na prática do delito. 4. A isenção ou suspensão do pagamento de custas processuais deve ser requerida e analisada pelo Juízo da Execução Penal. 5. O enfrentamento fundamentado das teses recursais é suficiente para fins de prequestionamento".

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, e art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06; arts. 59, 65, 67, 68 e 804, do Código Penal; art. 5o, II, XXXIX, XLVI e LV, e art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no REsp n. 2.172.857/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 27/08/2025, DJEN de 02/09/2025; AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. em 26/02/2025, DJEN de 06/03/2025; AgRg no REsp n. 1.732.121/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 19/06/2018, DJE de 28/06/2018; TJMT – N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/01/2023, DJE 31/01/2023; TJMT – N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/12/2023, DJE 09/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ITAMAR DE SOUSA OLIVEIRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000402-56.2025.8.11.0018, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: a) a exasperação indevida da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena; b) a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; c) a inaplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 e; d) a necessidade de isenção ao pagamento das custas processuais.

Prequestiona, ainda, o art. 5o, II, XXXIX, XLVI e LV; e art. 93, IX, todos da CF), além dos art. 59, 65, 67 e 68, do Código Penal e art. 28, 33, 41 e 42, da Lei n. 11.343/06.

Pautado nesses argumentos requer o provimento do recurso para que seja readequada a pena definitiva aplicada (Id. 315898962).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 315898975).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 320482350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa (Id. 315898955).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

Para melhor análise das insurgências recursais, faz-se necessária a transcrição de parte da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para realizar a dosimetria da pena do acusado. Vejamos:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. Por fim, no que diz respeito à natureza, observo que uma das substâncias é de alto potencial lesivo (cocaína), razão pela qual devem as referidas circunstâncias serem valoradas negativamente. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase verifico a existência da circunstância atenuante da confissão. Contudo, diante do disposto no art. 67 do Código Penal, em razão do concurso existente, e por ser preponderante, aplico somente a agravante da reincidência, uma vez que o acusado cometeu novo crime depois de transitada em julgado sentença que o condenou por crime anterior (SEEU 0000428-07.2016.8.11.0109), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 7 (sete) anos de reclusão e 660 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. De outro lado, verifico a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, assim majoro em 1/6 a pena aplicada, elevando-a ao patamar de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa (...).

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa (Id. 315898955).

I – Da alegada inviabilidade da exasperação da pena-base acima do mínimo legal:

Analisando detidamente os termos da sentença, verifica-se que,
na primeira fase
da dosimetria da pena, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a natureza de uma das substâncias apreendidas (cocaína), em observância ao disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/06, exasperando a pena-base para
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
(Id. 315898955).

Consoante Termo de Apreensão n. 2025.16.63178, foram apreendidos: 36 (trinta e seis) gramas de cocaína; 209 (duzentos e nove) gramas de maconha em 25 (vinte e cinco porções) e 102 (cento e dois) gramas de maconha (em porção única) (Id. 315898391).

Em situação análoga, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
No caso em trato, quanto à primeira fase de aplicação da pena, o sentenciante procedeu, fundamentadamente, à análise das circunstâncias judiciais, exasperando a pena-base na fração de 1/6, em razão da natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (318,11g de maconha e 6,18g de cocaína). Assim, a exasperação da pena não foi arbitrária e sem qualquer razoabilidade, pois há fundamentação concreta (AgRg no REsp n. 2.172.857/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

Fazendo o comparativo com o caso dos autos, entendo pertinente a exasperação da pena-base, porém não no patamar estabelecido pelo magistrado de origem.

Isso porque,
diante da inexistência de critério legal predeterminado para o incremento da pena-base pela valoração negativa de cada circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu como razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo

(AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025).

Dessa maneira, em observância à jurisprudência do Tribunal da Cidadania, mostra-se mais apropriada a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base, devendo-a ser fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

II – Do pleito de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência:

Na segunda fase dosimétrica
, o juiz de origem reconheceu a preponderância da agravante da reincidência com relação à atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que
o acusado cometeu novo crime depois de transitada em julgado sentença que o condenou por crime anterior (SEEU 0000428-07.2016.8.11.0109)
(Id. 315898955).

Conforme consignado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

o apelante [ITAMAR] está na condição de multirreincidente, contando com 3 (três) condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos dos autos [processos n. 0006397-14.2018.8.11.0018, 0001109-40.2012.8.11.0101 e 0000520-90.2016.8.11.0101]
(Id. 320482350).

Nos termos do art. 67, do Código Penal:
No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
.

Acerca dessa temática, no julgamento do Tema Repetitivo n. 585, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

Em razão disso, tratando-se de réu multirreincidente, escorreita a prevalência da agravante da reincidência, devendo a pena intermediária ser elevada na fração de 1/6 (um sexto), conforme decidido pelo magistrado sentenciante, estabelecendo-a em
06 (seis) anos 09 (nove) meses e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

III – Do pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06:

Sob o crivo do contraditório, o acusado Itamar Souza de Oliveira declarou que
a única coisa que se recorda que a acusada Maria Adriana Nunes Machado possa ter feito, mas sem saber,
foi uma vez que pediu para ela entregar um negócio que era uma caixinha de celular e ela não sabia o que estava dentro, foi quando ela pediu para o filho dela (menor) pegar essa caixinha de celular e entregar para a pessoa que eu mandei a localização para ela; que era um “negócio de 100” que tinha dentro da caixa
, mas ela não sabia
(Id. 315898946).

Ainda em juízo, a acusada Maria Adriana Nunes Machado
também confessou ter solicitado a seu filho menor (Breno) que levasse entorpecentes a uma pessoa de nome
Milena
(Id. 315898942).

Nos termos do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06,
as penas previstas nos art. 33 a 37 são aumentadas de um sexto a dois terços, se sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
.

Por isso, perfeitamente cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em
07 (sete) anos 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três dias-multa
.

IV – Da isenção de custas processuais:

No que pertine ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, verifica-se que esta

penalização constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Em outras palavras, entendo que a análise quanto a eventual suspensão de sua exigibilidade, ainda que o apelante fosse assistido pela Defensoria Pública, é de competência do Juízo da Execução Penal.

Nessa esteira de pensar é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

2.
O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.732.121/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018) (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

[...]
A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

(N.U 1002694-78.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

[...] “
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018)”.

(N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, mostra-se descabida a isenção, tampouco a eventual suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais por esta via recursal.

V – Do prequestionamento:

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

VI – DISPOSITIVO:

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para readequar a pena definitiva do apelante para
07 (sete) anos 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três dias-multa)
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025